Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-45.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Classe : Embargos de Declaração na Revisão Criminal n.º 8000254-45.2025.8.05.0000 Órgão : Seção Criminal Relator(a) : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Embargante : Rubens de Souza Teles Advogado(s) : Antonio Jorge Santos Junior (OAB/BA nº 37.082) Embargado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de revisão criminal proposta pelo embargante, condenado definitivamente por roubo majorado, com penas ampliadas em apelação da acusação. 2. A revisão baseava-se em suposto erro na identificação do autor do fato, alegando que o verdadeiro autor seria o irmão do embargante, não sendo conhecida em face de ilegitimidade ativa e ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3. O recurso horizontal alega omissão por ausência de apreciação da tese de que o embargante estaria submetido a execução penal por fato que não cometeu. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não apreciar adequadamente a alegação de erro de identificação criminal do embargante e se tal omissão ensejaria efeito modificativo no julgamento. III. Razões de decidir 5. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não se prestando à direta postulação de que seja revisto o entendimento alcançado no decisum embargado. 6. No caso em foco, o acórdão embargado não conheceu da revisão criminal por ausência de legitimidade e inadequação da via eleita, pois a hipótese de erro na identificação criminal não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP, devendo ser questionada perante o Juízo de Execução. 7. O recurso horizontal limita-se a rediscutir fundamentos meritórios da própria Revisão, não enfrentados justamente por negativa à sua admissibilidade, buscando diretamente rever o posicionamento alcançado pelo Colegiado, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. 8. Ainda quando voltado ao propósito de pré-questionamento, o recurso de embargos de declaração necessita estar assentado em algum dos vícios que autorizam sua utilização. Precedentes. 9. Ausente a mácula apontada pelo embargante ao julgado, torna-se imperativo rejeitar as postulações abrigadas no recurso horizontal. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento do mérito da revisão criminal em face de seu não conhecimento, diante de inadequação da via eleita e ausência de legitimidade ativa, não configura omissão passível de correção em embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sob a pretensão de efeito modificativo, salvo na hipótese de vício no julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 621 e 623. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.350.196/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 16.04.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.221.527/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 15.10.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000254-45.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, Rubens de Souza Teles e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator